Tribunal: TJSP
Processo: 2274399-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274399-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é impetrante JORGE
EDUARDO CARDOSO MORAIS e Paciente CLÓVIS CORREIA DE AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
prejudicada a impetração nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274399-84.2020.8.26.0000 -Voto no 45409
2
VOTO no: 45.409
Habeas Corpus Criminal no 2274399-84.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Jorge Eduardo Cardoso Morais.
PACIENTE: Clóvis Correia de Aquino.
COMARCA: Iguape.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Jorge Eduardo Cardoso de Morais em favor de CLÓVIS CORREIA
DE AQUINO ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento, porque teve indeferido pedido de revogação
da prisão preventiva formulado com base no excesso de prazo para a formação da
culpa e na ausência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo
Penal (fls. 1/6 e documentos fls. 7/136).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, que deixou de demonstrar claramente a
necessidade da adoção da medida extrema e excepcional, tendo em vista os
predicados positivos do paciente, que possui residência fixa e exerce trabalho lícito
no campo, o que lhe garantiria o direito de aguardar em liberdade o desfecho da
acusação: (ii) a ilegalidade na situação do paciente, que se encontra prese desde 9 de
julho p.p. sem notícia da designação da audiência de instrução e julgamento, e sem
que a Defesa tivesse dado causa para tanto. Tece considerações sobre a questão de
fundo da causa, alegando que o paciente é inocente, pois o que houve entre ele e a
companheira não passou de uma agressão mútua decorrente de uma discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274399-84.2020.8.26.0000 -Voto no 45409
3
familiar, o que não justifica a manutenção da medida extrema e excepcional.
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão para
que o paciente aguarde em liberdade o deslinde da acusação, expedindo-se em favor
dele o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 138/140), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 143/144 e documentos de fls.
145/160) e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina seja julgada
prejudicada a ordem (fls. 163/164).
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
Isso porque de acordo com as informações prestadas pelo d.
Juízo apontado como coator, ao paciente foi concedida a liberdade provisória
mediante o cumprimento de condições, por decisão de 25 de novembro p.p. (fls.
159/160).
Assim, alcançada a liberdade almejada, não mas existe o
interesse processual do paciente na obtenção do provimento judicial reclamado em
face da perda de objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicada a impetração nos
termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator